Tribunal: TJBA
Processo: 8095413-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095413-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA DE OLIVEIRA GALVAO

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica e fixando indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes; e

(ii) saber se há cabimento na majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A inscrição em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de contrato ou faturas que legitimassem a cobrança, caracteriza falha na prestação de serviços da concessionária, ensejando reparação por dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

2. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando fixado em valor ínfimo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2017; TJBA, Apelação nº 0573481-28.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, publ. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 0525877-08.2016.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 20.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8095413-85.2020.8.05.0001 , originários da 12ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ERICA DE OLIVEIRA GALVÃO e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA